Tribunal: STF
Processo: ADI 7399
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 55, CAPUT, INCISOS I, II E III, E §1º, DA LEI 11.440/2006, NOS TRECHOS QUE ESTABELECE CRITÉRIOS ETÁRIOS PARA A TRANSFERÊNCIA DOS DIPLOMATAS AO QUADRO ESPECIAL DO SERVIÇO EXTERIOR BRASILEIRO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇAO À ISONOMIA. REGIME FUNCIONAL JUSTIFICADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.



    1. Previsão de critérios para transferência para o Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro que alcançam os cargos de Ministro de Primeira Classe, de Ministro de Segunda Classe e de Conselheiro.



    2. Critérios de transferência por idade ou por tempo de classe, o que ocorrer primeiro. No caso do critério por idade, a transferência é efetivada independentemente do tempo de serviço na respectiva classe.



    3. Pretensão de declaração de inconstitucionalidade parcial, com redução do texto dos dispositivos impugnados, na parte em que estabelecem a idade mínima como um dos critérios para a transferência para o Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro.



    4. O delineamento constitucional acerca das exigências de idade para acesso a determinados cargos e para progressão funcional confere um considerável espaço de conformação para o legislador estabelecer critérios para ingresso e progressões funcionais no serviço público, desde que justificados.



    5. A previsão de transferência para o Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro deve ser avaliada diante das peculiaridades da carreira diplomática e dos efeitos jurídicos decorrentes. A transferência para o Quadro Especial não representa, por si só, um obstáculo para a progressão funcional e para o exercício das funções.



    6. A desigualdade na lei se produz quando a norma distingue de forma não razoável ou arbitrária um tratamento específico a pessoas diversas. Verifica-se ser devidamente justificado o critério de transferência para o Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro, estando nos limites da conformação legislativa.



    7. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.